Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de vias de fato, por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico com outras provas produzidas, em especial o depoimento de agentes policiais, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo como sustenta a defesa
2. Recurso conhecido e desprovido.